Tribunal: TJDFT
Processo: 0744984-81.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ALIMENTOS. REVISÃO. DESEMPREGO. VALORADO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. VALOR MANTIDO.

1. A revisão dos alimentos é cabível quando sobrevier alteração da situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, conforme art. 1.699 do Código Civil.

2. Demonstrado que a alteração da situação econômica do devedor já foi devida e suficientemente valorada na sentença que reduziu o valor da verba alimentícia, incabível maior redução.

3. A verba alimentícia deve observar os recursos da pessoa obrigada, mas também as necessidades dos alimentandos, de modo a corresponder a uma quantia que propicie condições de viver dignamente e de modo compatível com a sua condição social.

4. Negou-se provimento ao recurso.